Tribunal: STF
Processo: RE 355801
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     MATÉRIA 
   TRABALHISTA. CONFLITO ENTRE REGULAMENTO INTERNO EMPRESARIAL E 
   SENTENÇA NORMATIVA PROFERIDA EM DISSÍDIO COLETIVO. TEMA 
   INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA RECURSAL 
   EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.
Agravo regimental desprovido.